Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0725242-50.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que impediu a participação da impetrante em Processo Seletivo Simplificado Emergencial. A impetrante informa que é profissional da área de saúde do Hospital Universitário de Brasília – HUB, com carga horária de 40 horas. Diz que está tentando uma vaga temporária no processo seletivo para profissionais da área de saúde, regulado pelo Edital n. 23, de 23.07.2020, na área de sua formação de psicóloga, com carga horária de 20 horas. Afirma, no entanto, que sequer aceitaram receber a documentação apresentada, em virtude de acumulação de cargos, embora o próprio TCDF tivesse solicitado retificação do subitem 1.10 do Edital, por incompatibilidade com o subitem 2.9 prevendo a possibilidade de acumulação de cargos. Diz que a distribuição das vagas é feita pela ordem de apresentação da documentação solicitada e que a impetrante teria sido a primeira a fazê-lo, no dia 20.07.2020. Ressalta que 24.07.2020 é o último dia de inscrição e que seu direito estaria resguardado pela Constituição Federal e, inclusive, foi reconhecido pelo TCDF, aduzindo haver compatibilidade de horários. Pugna por medida liminar para deferir a participação e inscrição da impetrante no processo de seleção Simplificado Emergencial indicado, com a sua colocação no início da fila. Ao final, pede a concessão da segurança para permitir a acumulação de cargos. Indeferida a medida liminar[1], a impetrante apresenta emenda à inicial, pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 4.266/2008. Todavia, houve o esvaziamento do objeto deste writ, acarretando a falta de interesse processual, senão vejamos. Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada coatora[2], houve retificação do Edital n. 23, por meio do Edital n. 32, de 29.07.2020, cujo item 1.10 passou a ter a seguinte redação[3]: 1.10 É proibida a contratação de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, conforme disposto na lei no 4.266 de 11/12/2008, incluindo servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exceto possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. Em razão dessa retificação promovida no edital, passando a excepcionar a proibição de contratação nas hipóteses de acumulação lícita de cargos, consta que a impetrante participou do processo seletivo simplificado emergencial para contratação emergencial temporária e, tendo comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Carta Magna, sagrou-se vencedora e já tomou posse. Logo, este mandado de segurança perdeu utilidade e necessidade, devendo ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que a impetrante alcançou, na esfera administrativa, a pretensão aqui almejada. Afinal, sem interesse processual, não cabe postulação em juízo (art. 17 do CPC). Conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4], “Não só para propor, mas também para ter direito a obter sentença de mérito (favorável ou desfavorável) é necessária a presença das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual – CPC 485 VI) no momento da prolação da sentença.” A propósito, ilustra o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS E DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). MODIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. REESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O interesse de agir é composto pelo binômio necessidade utilidade. Modificado o ato apontado como coator, restabelecendo-se o pagamento dos valores pretendidos, inexiste necessidade de obter a tutela jurisdicional, portanto considera-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente de seu objeto. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (MSG 2016.00.2.037940-8, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Negritado) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18046833. [2] Id. 18520092. [3] Id. 18520092 – p. 4. [4] Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.4.